Tribunal: STF
Processo: RE 459674
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. GRATIFICAÇÃO DE
REGÊNCIA DE CLASSE. LEI ESTADUAL 11.820/91. ÓBICE DA SÚMULA
280-STF.
        - Ambas as Turmas desta Corte firmaram o entendimento de
que é inviável em recurso extraordinário o debate acerca das
gratificações de regência de classe. Interpretação de Direito Local.
 Óbice da Súmula 280 desta Corte.
- Agravo regimental a que se nega
 provimento.